Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008708-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, CONCEICAO VANDERLINA CAETANO MOREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que na Ação Civil Pública no 4749-76.2020.811.0002, cujo objeto é a discussão acerca de eventual irregularidade na eleição para Conselheiro Tutelar naquele município, o juízo declinou a competência para a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca.
Sustenta o cabimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento e que a competência para processar e julgar a referida ação civil pública é do juízo da Infância e Juventude e não da Vara Especializada da Fazenda Pública.
É o sucinto relatório.
Embora o Agravante formule pedido de efeito suspensivo, tal pedido somente foi ocorreu na parte final da petição recursal (“Dos Pedidos”).
Não houve na exposição fática ou na fundamentação jurídica da peça recursal, qualquer menção, ainda que minimamente acerca do efeito suspensivo.
Não há exposição quanto ao risco (atual ou iminente) que decisão trará ao Recorrente, bem como a probabilidade de provimento recursal, ou seja, não há qualquer fundamentação acerca dos requisitos essenciais para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora, razão pela qual deixo de apreciar tal pedido.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora